Tribunal: STF
Processo: AI 603952
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-26
Data de publicação: 2007-06-26

Ementa:
EMENTA: I. Agravo de instrumento: traslado completo: presença da
   certidão de publicação da decisão agravada, que passara
   despercebida por ocasião da análise do agravo de instrumento e do
   agravo regimental.
II. Embargos de declaração acolhidos, para
   conhecer do agravo de instrumento, reservada a análise do mérito
   por decisão singular.